Tribunal: TJMT
Processo: 1020977-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus preventivo com pedido liminar impetrado em favor de Lucas dos Santos Miranda contra ato do MM. Juiz da Vara Única de Brasnorte/MT., que estaria na iminência de submetê-lo a constrangimento ilegal por figurar como suspeito da autoria do crime de homicídio.
Aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para eventual decreto de prisão temporária ou preventiva, tratando-se de pessoa sem qualquer envolvimento com crimes, possuindo predicados pessoais favoráveis.
Portanto, postula a concessão da ordem de Habeas Corpus, liminarmente, para que seja expedido salvo-conduto em seu favor e, no mérito, espera a ratificação da liminar deferida (Id. 60897952).
Anexou-se documentos (Id. 60897951).
De acordo com o sedimentado entendimento do STF, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em apreço, apesar das alegações do impetrante, não constato patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar, ao menos em sede liminar, a concessão do pedido.
Ressalte-se que o Habeas Corpus preventivo é cabível, nos termos do art. 647 do CPP, quando alguém se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.
No entanto, tal ameaça ao livre direito de ir e vir “(...) não deve ser mero prognóstico, uma tão-só conjectura, mas uma observação concreta, diáfana, comprovada através de elementos probatórios bastantes de modo a imprimir verdadeiro risco à liberdade do cidadão” (...)” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. São Paulo: Atlas, p. 1.677).
Nesse contexto e voltando os olhos ao caso em tela, extrai-se, neste juízo de cognição sumária, que o impetrante não logrou êxito em demonstrar satisfatoriamente, com base em elementos concretos, que seu direito à liberdade de locomoção está na iminência de sofrer coação ilegal.
E faço essa assertiva, pois, o impetrante limitou-se a colacionar ao feito boletim de ocorrência em que o paciente figura como suspeito do crime de homicídio ocorrido no dia 3.10.2020, inexistindo qualquer outra prova a ensejar a conclusão de que há ameaça direito dele de ir e vir.
Portanto, por não encontrar, prima facie, elemento probatório seguro apto a demonstrar a ameaça ao direito de locomoção do paciente, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Com as referidas informações nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator